Tribunal: TJES
Processo: 5012725-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012725-63.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ROBERTO BERCEMIRO DOS SANTOS
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À SOLTURA. IRRELEVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de indivíduo denunciado pelos crimes previstos nos arts. 306 e 303, § 1º, c/c art. 291, § 1º, I, da Lei 9.503/97 (CTB), por duas vezes, em razão de dirigir sob efeito de álcool, sem possuir CNH, causando lesões em vítimas. Sustenta-se ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e pleiteia-se a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar; (ii) estabelecer se a manifestação ministerial favorável à soltura vincula o juízo na análise do pedido de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional que exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme arts. 311 a 316 do CPP.

4.
A decisão judicial de conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta: condução de veículo automotor sem habilitação, sob efeito de álcool, causando lesões em duas vítimas, o que evidencia risco à ordem pública e potencial reiteração delitiva.

5.
A manutenção da prisão preventiva também se justifica para evitar a intimidação das vítimas, que ainda deverão depor em juízo.

6.
O parecer ministerial possui caráter opinativo e não vincula o magistrado, que pode fundamentar de modo autônomo a necessidade da custódia cautelar.

7.
A jurisprudência reconhece que a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva são fundamentos aptos a autorizar a prisão preventiva, conforme precedentes do STJ e TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A condução de veículo automotor sob efeito de álcool, sem habilitação, causando lesões corporais, configura gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. O risco de reiteração delitiva autoriza a segregação cautelar.

3. O parecer ministerial pela soltura não vincula o magistrado, que pode decidir fundamentadamente pela manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 311 a 316; Lei 9.503/97 (CTB), arts. 306, 303, § 1º, e 291, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC Criminal n. 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 20.04.2022, pub. 09.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012725-63.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS ROBERTO BERCEMIRO DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

CARLOS ROBERTO BERCEMIRO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 306 e 303, § 1º c/c artigo 291, § 1º, I, da Lei nº 9.503/97, por duas vezes.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De início, relembro que a prisão processual é regulamentada pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No presente caso, ao analisar o Termo da Audiência de Custódia (ID 71379323) que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado:

“
[...] A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.”

Corroborando com o juízo da custódia, na

Decisão

(ID 75805810), o juízo
a quo,
ao

manter a prisão preventiva do paciente:

“
[...] Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, ao argumento de ausência dos requisitos para a manutenção da prisão.

O Ministério Público, em parecer de ID n 75785784, já tinha manifestado pela liberdade do custodiado.

Contudo, não comungo com o entendimento apresentado pela defesa e, ainda, do Ministério Público, levando-se em consideração que o acusado ESTAVA GUIANDO VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM CNH E CAUSOU LESÕES EM DUAS PESSOAS, que certamente não vieram a óbito por providência divina.

(...)

Certamente, portanto, que a sociedade vem exigindo maior rigor do judiciário nos casos de embriaguez ao volante e, no presente caso, não se trata de simples embriaguez ao volante, mas também da existência de vítimas, decorrentes do ato irresponsável do acusado.

A ordem pública, desta forma, corre risco, em caso de soltura do acusado, levando-se em consideração que trará, para a sociedade, o sentimento de impunidade, incentivando o aumento de condutas semelhantes, que podem trazer resultados ainda mais gravosos, como a morte.

Importante salientar que as vítimas são pessoas da sociedade, podendo ficarem intimidadas de prestarem depoimento na esfera judicial, caso descubram que o acusado foi colocado em liberdade.

Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória do acusado.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA
. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Destaca-se, que o juízo não está adstrito ao entendimento do Ministério Público, tendo, em vista que a manifestação ministerial possui apenas caráter opinativo e não vinculante.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.